Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Com fundamento nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, tendo em vista a decisão de ID n.o 86558660, que suspendeu a execução, diga o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do recurso, uma vez que os valores bloqueados não serão imediatamente disponibilizados ao credor. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator